Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-68.2025.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001413-68.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[A C S DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 47.848.351/0001-10 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), ADRIELI CRISTINA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 032.404.211-60 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RECUSA NA EMISSÃO DE BOLETOS - AUSÊNCIA DE PROVA - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INÉRCIA DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, que julgou procedente o pedido formulado por cooperativa de crédito, consolidando a propriedade e a posse plena de veículo objeto de alienação fiduciária em favor da credora, diante da inadimplência contratual dos devedores fiduciantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se houve regular constituição em mora da parte devedora, bem como se a alegada recusa do credor em emitir boletos de cobrança seria apta a afastar a mora e, por consequência, a procedência da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária exige a comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo suficiente a demonstração da tentativa de entrega da correspondência com aviso de recebimento.

4 - A inadimplência contratual mostra-se incontroversa, uma vez que o débito permanece em aberto desde o vencimento da parcela contratual, não havendo prova de quitação ou purgação da mora.

5 - A alegação de recusa do credor em emitir boletos bancários carece de prova robusta, não sendo suficiente a juntada de mensagens extraídas de aplicativo de conversas, ainda que formalizadas por ata notarial.

6 - Ainda que se admitisse eventual dificuldade imposta pelo credor ao recebimento do pagamento, incumbia aos devedores utilizar os meios legais disponíveis para adimplir a obrigação, notadamente a ação de consignação em pagamento.

7 - A inércia dos devedores em promover a consignação judicial revela comportamento contraditório e afasta a invocação da boa-fé objetiva como fundamento para elidir os efeitos da mora.

8 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da constituição em mora mediante o simples encaminhamento da notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível o recebimento pessoal pelo devedor.

2 - A alegação de recusa do credor em receber o pagamento, desacompanhada de prova robusta e do ajuizamento de ação de consignação em pagamento, não afasta a mora do devedor.

3 - A inércia do devedor em utilizar os meios legais para adimplir a obrigação impede o reconhecimento de violação à boa-fé objetiva pelo credor.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
A C S DE OLIVEIRA LTDA
e
ADRIELI CRISTINA SALES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo descrito na inicial nas mãos da credora fiduciária.

Em suas razões recursais (id. 322401353), os apelantes sustentam a ausência de mora, sob o argumento de que a instituição financeira recusou-se a emitir boletos de cobrança das parcelas vencidas, condicionando o pagamento à quitação de outras dívidas.

Afirmam que tal conduta viola a boa-fé objetiva e torna a busca e apreensão indevida.

Com tais considerações, requereram a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos da busca e apreensão, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários.

Ainda, requer a aplicação do da sanção prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, consistente na multa de 50% do valor financiado.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 322401355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da constituição em mora da parte devedora, como pressuposto para a procedência da Ação de Busca e Apreensão.

A busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, na qual restou incontroversa a inadimplência contratual da parte ré desde o vencimento da 11ª parcela da Cédula de Crédito Bancário nº C30733978-1, datada de 22/08/2024.

A constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do referido diploma legal, exige o envio de notificação extrajudicial com comprovação de tentativa de entrega no endereço do contrato.

No presente caso, a apelada comprovou ter enviado a correspondência com Aviso de Recebimento (AR) para o endereço informado, o que basta para a configuração da mora, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ação de busca e apreensão.

2. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor.

Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO AGINT NO ARESP 2063991 MS 2022/0027105-6, TERCEIRA TURMA, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 19/09/2022).

Quanto à alegação de que houve recusa na emissão de boletos bancários, com suposta coação ao pagamento de outros débitos, tal afirmação não encontra respaldo probatório robusto.

As mensagens extraídas de aplicativo de conversas e levadas a ata notarial (id. 322400393) carecem de força probante suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a recusa injustificada do credor.

Ademais, a alegação de que a suposta recusa afastaria a mora, não encontra amparo na jurisprudência.

Ainda que se admitisse a veracidade de tal alegação, caberia aos devedores, diante do suposto obstáculo ao pagamento, utilizar-se dos meios legais para adimplir a obrigação e se livrar dos efeitos da mora, notadamente por meio da ação de consignação em pagamento, conforme previsto no art. 539 do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, a conduta da parte apelante revela-se contraditória.

Se, por um lado, alega ter a intenção de pagar e aponta uma suposta recusa do credor, por outro, mantém-se inerte, deixando de utilizar o instrumento jurídico que a lei lhe faculta para efetivar essa intenção: a Ação de Consignação em Pagamento.

A boa-fé, princípio que deve nortear as relações contratuais, exige um comportamento ativo e diligente de ambas às partes.

A inércia dos devedores em buscar a via judicial adequada para efetuar o pagamento demonstra a falta de intenção em quitar o débito e reforça a sua condição de inadimplentes.

A simples alegação de recusa do credor e dificuldade no pagamento, desacompanhada de qualquer medida efetiva para realizar o pagamento, não tem o condão de transferir a culpa pela mora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RECUSA INJUSTIFICADA EM RECEBER PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA.

1. A ação de consignação em pagamento é um procedimento de que se vale o devedor para, diante da mora do credor em receber a dívida, ver declarada a extinção da obrigação.

2. Considerando que a parte autora cuidou de provar que houve recusa do réu em receber o pagamento, fato este não desconstituído pelo réu, deve ser julgada a procedência da demanda consignatória com efeito liberatório.

3. Em que pese ter alegado que a recusa foi justa, não há comprovação neste sentido.

(TJMG, RAC 5005355-31.2020.8.13.0271, 15ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: JOSÉ AMÉRICO MARTINS DA COSTA, JULGADO EM 24/02/2022).

Portanto, a mora não pode ser afastada, pois a apelante não se valeu de todos os meios legais para adimplir a obrigação, permanecendo em situação de inadimplência por sua própria inércia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026